Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742841-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EXECUTADO: MATEUS ANDRADE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710883-24.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de ofícios a diversas administradoras de consórcios para obter informações sobre eventuais cotas de consórcios em nome do agravado e passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que, a despeito da realização de diversas pesquisas com o fito de obter informações acerca da existência de bens passíveis de constrição em nome da parte agravada não logrou êxito. Defende a possibilidade de busca das cotas de consórcio para penhora mediante expedição de ofício às administradoras de consórcio declinadas. Faz considerações aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofícios às administradoras de consórcios declinadas nos autos originais, a fim de se buscar eventuais cotas de consórcio em nome do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 52122493. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 172411490 - autos de origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O artigo 6o do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Efetivamente, doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. No presente caso, não parece razoável o indeferimento do pedido de ofícios formulados pela parte agravante, até mesmo porque as informações pretendidas somente poderão ser fornecidas por meio de requisição judicial por se tratarem de informações protegidas pelo sigilo fiscal e financeiro, observando-se que assim o processo se conduz de modo mais célere e efetivo. Ademais, considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa, afigura-se razoável a expedição de ofícios às administradoras de consórcio indicadas pelo agravante, na busca pela satisfação do crédito exequendo, para a localização de eventuais cotas de titularidade do agravado. Assim já me manifestei em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ainda enfatizar que cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Dessa forma, considerando que o banco agravante persegue o adimplemento de seu crédito, não há óbice ao requerimento de expedição de ofícios a administradoras de consórcios. Ressalte-se, finalmente, que a penhora de ativos financeiros relativos a cotas de consórcio eventualmente encontrados em nome da parte agravada não afasta a possibilidade de o devedor discutir em juízo a impenhorabilidade de tais valores, o que fica ressalvado em seu favor. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às administradoras de consórcios indicadas nos autos de origem para a verificação da existência de eventuais cotas de consórcio em nome do agravado. Fica sob responsabilidade do Juízo a quo providenciar a expedição dos ofícios necessários. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023 17:37:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador